Tribunal: STF
Processo: RHC 124172
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
PENA – VÍTIMA – RESSARCIMENTO – REDUÇÃO. A teor do disposto no artigo 16 do Código Penal, o ressarcimento da vítima há de ocorrer antes de instaurado o processo-crime pelo recebimento da denúncia. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é fixado a partir do disposto no artigo 59 do Código Penal, ou seja, consideradas as circunstâncias judiciais. 



    PENA – LIBERDADE – RESTRIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO. A problemática alusiva à substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos resolve-se, quanto à adequação, no campo do justo ou do injusto, não alcançando ilegalidade.